Tribunal: STF
Processo: ARE 1549340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACI CONTRA O ESTADO DA BAHIA E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER). IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO A TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER SOCIAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS EM PARALELEPÍPEDOS, EM ASFALTO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. PROVIDÊNCIA QUE VISA PROTEGER O ERÁRIO DE NOVAS INADIMPLÊNCIAS E PRESERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 25, §3º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA QUE NÃO SE PRESTA A AFASTAR A EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITA RATIFICADA PELO STJ (RESP N. 1.713.127/BA, RELATOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DJE 12/2/2021). PEDIDO IMPROCEDENTE.



    1 - No que se refere à impugnação ao valor dado à causa, não assiste razão à Requerida, uma vez que não restou caracterizado proveito econômico imediato, haja vista que eventual valor condenatório será aferido em fase de liquidação de sentença.



    2 - Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, conquanto a CONDER seja empresa pública sujeita a regime jurídico de direito privado, os recursos públicos buscados decorrem de Convênio a ser firmado com a Administração indireta e oneram o erário estadual, evidenciando o interesse do Estado da Bahia e sua consequente legitimidade, na esteira de hipóteses semelhantes já deliberadas neste Plenário.



    3 - A exigência da apresentação de certidão negativa de dívidas para a celebração de Convênio para transferência de verbas públicas se justifica pela necessidade de preservar o erário de inadimplências que repercutem negativamente sobre o patrimônio público.



    4 – O artigo 25, IV, “a” da Lei Complementar 101/2000 (LRF), exige comprovação de regularidade perante o Ente transferidor de recursos, bem como prestação de contas de recursos anteriormente recebidos.



    5 – O §3º da aludida legislação suprime a exigência de regularidade fiscal nas hipóteses de ações de educação, saúde e assistência social.



    6 – A pavimentação de via pública e a construção de praça, contudo, “não pode ser enquadrada no conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei n. 10.522/2002” (REsp 1.713.127 / BA - Julgado: 02/02/2021 – Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO). Igualmente “a interpretação da expressão ações sociais não pode estender-se a ponto de abarcar situações que o legislador não previu. Seu conceito, para o fim da Lei 10.522/2002 (CADIN), deve decorrer de interpretação restritiva, teleológica e sistemática” (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.750.796 – RS – Julgado em 25/10/2018 – Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO”.



    7 - Toda ação do Estado tem por fim a obtenção do bem comum, mas nem por isso serão todas consideradas como ação social, pena de total esvaziamento da norma legal que excetua especificamente ações de educação, saúde e assistência social, as excluindo da vedação consignada na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, "caput", II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente